Tribunal: TJES
Processo: 5008492-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008492-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRELIMINAR
NULIDADE ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DE

CONTRADIÇÃO
.
EFEITOS INFRINGENTES.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA
.
SANAÇÃO DO VÍCIO. APLICAÇÃO DO TEMA 810 STF. VINCULAÇÃO AO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA ISONIMIA E
DA SEGURANÇA JURÍD
ICA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
.

1.
Preliminar: Nulidade do
Acórdão.
O
recorrente alega nulidade do Acórdão por ausência de intimação e manifestação do Ministério Público. Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça apresenta parecer quanto a desnecessidade de intervenção no feito, notadamente por não se enquadrar nas hipóteses legais. Portanto, não há que se falar em nulidade.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito
:
F
ica patente o vício no Acórdão, notadamente porque analisando

as razões de decidir do Ministro Alexandre de Moraes,
R
elator do

Acórdão
d
os
E
mbargos de
D
eclaração no Recurso Extraordinário (
RE nº
870.947 - TEMA 810/
STF
)
,

ficou
claro a extensão dos efeitos não só às condenações
judiciais, mas também à instância administrativa, principalmente no dever vinculativo da Fazenda Pública na atualização dos seus débitos.
3
.

Desconsiderar esta conclusão -
amplitude da correção monetária de débito em condenações judiciais e a esfera administrativa –
traria ferimento ao princípio da isonomia e a segurança jurídica, sobretudo com o intuito de evitar inúmeras ações judiciais discutindo
especificamente a
correção monetária e juros de mora
dos
débitos da Fazenda Pública,
razão pela
qual impõe-
se
a sua vinculação
no âmbito administrativo
.
4
.

Outrossim, é de se registrar
que há agravo de instrumento (Proc. 5000870-92.2022.8.08.0000) com tema semelhante em discussão perante a 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a AMAGES - Associação dos Magistrados do Espírito Santo, cuja decisão foi no sentido de manter a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária à míngua do que constou no Parecer do Tribunal de Contas
(Proc. 00504/2020-3) acerca do cálculo da correção monetária
pelo
VRTE, incidente da data do devido pagamento.
5
.
Inexiste
motivo aparente para que sejam utilizados índices diferentes,
IPCA-E
aos
créditos devidos aos
Magistrados e
VRTE
aos
créditos dos
servidores quando inseridos na mesma estrutura do Poder Judiciário,
sob pena de gerar discrepâncias.
6
. Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008492-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158

V
OTO

- Preliminar de nulidade do Acórdão -

Senhor Presidente.

E
m sede preliminar,
o
recorrente alega nulidade do
Acórdão
por ausência de intimação
e manifestação do Ministério Público.

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça apresenta parecer quanto a desnecessidade de intervenção no feito, notadamente por não se enquadrar nas hipóteses legais. Portanto, não há que se falar em nulidade.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

V
OTO

- Mérito -

Passada a preliminar, avançamos no mérito.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de

(i)

vício
de omissão
quanto a aplicabilidade das ADI’s 4357, 4425 e o TEMA 810 à Administração Pública Estadual;
(ii)
omissão quanto a identificação da
ratio decidendi
do TEMA 810/STF;
(
iii
)
requer a concessão de efeitos infringentes com a reforma do Acórdão.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que
detém
razão o recorrente. Explico.

O
RE nº 870.947 (TEMA 810), com repercussão geral, fixou tese
concernente a aplicação do IPCA-E como índice de atualizaç
ões
monetárias incidente sobre as condenações da Fazenda Pública,
senão vejamos
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4.
A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
(grifei)

E da mesma forma, o colendo
S
uperior Tribunal de Justiça seguiu na mesma linha de raciocínio
quando do
julgamento do TEMA 905
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. . SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)
(grifei)

Portanto
,
fica patente o vício no Acórdão, notadamente porque se analisando

as razões de decidir do Ministro Alexandre de Moraes,
R
elator do
Acórdão
d
os
E
mbargos de
D
eclaração no Recurso Extraordinário (
RE nº
870.947 - TEMA 810/
STF
)
,
deixou claro a extensão dos efeitos não só às condenações
judiciais, mas também à instância administrativa, principalmente no dever vinculativo da Fazenda Pública na atualização dos seus débitos.

Desconsiderar esta conclusão -
amplitude da correção monetária de débito em condenações judiciais e a esfera administrativa –
traria ferimento ao princípio da isonomia e a segurança jurídica, sobretudo com o intuito de evitar inúmeras ações judiciais discutindo
especificamente a
correção monetária e juros de mora
dos
débitos da Fazenda Pública,
razão pela
qual impõe-
se
a sua vinculação
no âmbito administrativo
.

Outrossim, é de se registrar
que há agravo de instrumento (Proc. 5000870-92.2022.8.08.0000) com tema semelhante em discussão perante a 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a AMAGES - Associação dos Magistrados do Espírito Santo, cuja decisão foi no sentido de manter a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária à míngua do que constou no Parecer do Tribunal de Contas
(Proc. 00504/2020-3) acerca do cálculo da correção monetária
pelo
VRTE, incidente da data do devido pagamento.

Senão vejamos:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AMAGES. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810).
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2. Aplica-se o Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às dívidas da Fazenda Pública, seja em âmbito judicial ou administrativo, por aplicação do princípio da isonomia, e considerando a orientação do STF e do STJ em recursos com eficácia vinculante, respectivamente Tema 810 e Tema 905.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
Proc. 5000870-92.2022.8.08.0000
, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR – Des. Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
20
/03/2023, Data da Publicação no Diário:
20
/03/2023).

Desta forma, não há motivo aparente para que sejam utilizados índices diferentes,
IPCA-E
aos
créditos devidos aos
Magistrados e
VRTE
aos
créditos dos
servidores
quando inseridos na mesma estrutura do Poder Judiciário,
sob pena de gerar discrepâncias.

Quanto aos juros de mora, não há prejuízo na sua manutenção,
uma vez que
na decisão objurgada, o juízo de origem deixou claro que sua incidência pelo índices da poupança somente incidirão quando a Fazenda Pública for devidamente constituída em mora.

Neste sentido, entendimento sedimentado deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral incidem os seguintes encargos: período posterior à vigência da Lei 11.960/09: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
2. - Considerando-se que o fato do qual decorre a demanda ocorreu no dia 19-09-2015, ou seja, posteriormente à vigência da Lei n. 11.960/2009, devem ser aplicados juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. 3. - Juízo de retratação positivo.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160198742, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023)

Diante do exposto,
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para sana
ndo
a
s contradições
,
com
efeitos financeiros,
CONHECER EM PARTE
e

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 22.08.2023:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008492-28.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
SINDIJUDICIÁRIO/ES -

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL
: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
SINDIJUDICIÁRIO/ES - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão proferido por essa Colenda Câmara (Id 5031976) que conheceu em parte e deu provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência formulada.

Pois bem, de início saliento que
acompanho
a conclusão de rejeição da preliminar, e no mérito, de provimento do recurso, com efeitos infringentes, exarada pelo Eminente Desembargador Relator, acrescentando os seguintes fundamentos:

A controvérsia dos autos diz respeito aos índices de atualização monetária (juros de mora e correção monetária) aplicáveis aos débitos reconhecidos por decisão administrativa a serem pagos aos servidores substituídos pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES.

A demanda originária pretende a anulação do Acórdão proferido pelo TCE/ES nos autos do Processo nº 00504/2020-3 que, por maioria de votos, recomendou a incidência do VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual para a correção monetária dos pagamentos retroativos a servidores e terceiros, quando reconhecidos por decisão administrativa, bem como que não se aplica juros de mora, sob o fundamento de que o entendimento sedimentado no Tema 810, do STF somente se aplica aos processos judiciais.

Ao analisar detidamente o acórdão embargado, conclui-se que está embasado em premissa equivocada, autorizando o conhecimento e provimento dos aclaratórios, conforme entendimento do C. STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.190.326/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Isso porque, o artigo 5º, da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, foi declarado inconstitucional em virtude de a Taxa Referencial – TR não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, já que não reflete a inflação acumulada do período, impondo-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E do IBGE.

Assim sendo, foi reconhecido pela Suprema Corte que, diante da finalidade da correção monetária, qual seja, manutenção do poder aquisitivo da moeda preservando seu valor real, o índice que melhor reflete a inflação verifica em dado período é o IPCA-E.

Nesse ponto, vale salientar que os valores devidos pela Administração aos seus servidores não modificam a sua natureza, para fins de modificação do parâmetro aplicável de correção monetária, se reconhecidos na esfera administrativa ou na esfera judicial.

Por fim, vale pontuar que o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE é o índice utilizado pela Fazenda Pública Estadual para a correção monetária dos créditos tributários (art. 95, da Lei Estadual nº 7.000/2001), também utilizado para a atualização na repetição do indébito tributário, não se referindo a atualização monetária de débitos de natureza administrativa.

Portanto, feitas essas considerações,
acompanho
o voto do Eminente Desembargador Relator para
dar provimento aos Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora